Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA MAMÁRIA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA DE SAÚDE INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para correção de lipodistrofia e ptose mamária, pois indispensável à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença com cobertura contratual.
2. A pessoa que contrata plano de saúde, na certeza de que cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador de sequelas provocadas por cirurgia bariátrica, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1870834 / SP (2019/0286782-1) e no REsp no 1872321 / SP (2020/0100878-0), Tema 1.069, firmou o entendimento de que a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, é obrigatória, por ser parte do tratamento da obesidade mórbida.
4. O dano moral deve ser considerado quando os sentimentos dor, vexame, sofrimento ou humilhação fogem à normalidade do cotidiano.
5. Apelação não provida. Maioria.